Tribunal: TJDFT
Processo: 0719031-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719031-27.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA JÚLIA INÁCIO FARIA REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra decisão exarada no ID 125238074 dos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória n. 0708915-38.2022.8.07.0007, proposta por ANA JÚLIA INÁCIO FARIA, representada por LAIRA DOS SANTOS INÁCIO, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência vindicada, para determinar que a agravante autorize a realização do exame HSL500 – Perfil genômico para tumores sólidos, por NGS (500 genes, DNA e RNA), em material de biópsia tumoral supra-renal E – bloco parafina, segundo indicação médica. Esta Relatoria, consoante a decisão exarada no ID 36512978, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A agravada apresentou contrarrazões (ID 37339496), sustentando a ilicitude da negativa emissão de autorização para o tratamento prescrito. Ademais, afirma que o relatório médico indica a urgência quanto à realização do exame e que, no contrato de adesão ao plano de saúde, consta a cobertura de serviços de apoio diagnóstico. Pugna, ao final, pela manutenção da r. decisão recorrida. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado no ID 37511746, oficia pelo não provimento do recurso. Da análise aos autos de origem, constata-se que a agravante informou haver dado cumprimento à determinação judicial, mediante a emissão da Guia de Serviço Profissional / Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia - SP/SADT, em 26/05/2022, com validade até 25/07/2022 (ID 128322727). A agravada, por seu turno, em réplica (130558957 do processo originário), alegou que a ré não teria emitido a autorização para a realização do exame no prazo fixado, o que tornou necessário o custeio do procedimento com recursos próprios. Postulou, assim, a conversão da obrigação em perdas e danos. Os fatos supervenientes à concessão da tutela de urgência evidenciam, em princípio, a perda superveniente do interesse processual da agravante quanto à tutela recursal vindicada no agravo de instrumento, uma vez que a agravada, nos autos do processo originário, pleiteou a conversão da obrigação em perdas e danos, pretensão que será objeto de oportuno exame por parte do d. Magistrado de primeiro grau. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, não pode o juiz decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação da agravante e da agravada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2022 às 17:34:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora